Tribunal: TJDFT
Processo: 0716188-91.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. ARTIGOS 28 E 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA DO CONDUTOR QUE DEU CAUSA AO EVENTO DANOSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto, sendo que ambos pretendiam a condenação da parte adversa pelos danos materiais decorrentes de acidente de trânsito em que se envolveram as partes.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 68378130.
3. Na origem, narra o autor que em 11/09/2024, trafegava com seu veículo Peugeot/207KB XR S, placa JIG-1302, quando teve a parte dianteira danificada pelo veículo VOLVO/IRIZAR CENTURY E, placa AXM-4E51, de propriedade da requerida. Aduz que estava em frente a um restaurante comunitário, quando o ônibus da requerida engrenou marcha à ré, acabando por acertar seu veículo, atingindo o capô, farol, grade e para-choque.
4. Em contestação, a requerida atribui ao autor a responsabilidade pelo acidente. Sustenta que o autor não foi diligente quando trafegava imediatamente atrás do ônibus, não tendo o mínimo cuidado ao ver que o veículo à sua frente estava diminuindo a velocidade para parar, visando acessar uma garagem situada no local, vindo a colidir em sua traseira.
5. De início, deixa-se de conhecer da documentação trazida pela requerida/recorrida, por ocasião das contrarrazões (orçamentos), visto não se tratar de documentos novos. No caso, não restou demonstrado nenhum óbice que impedisse a apresentação por ocasião do ajuizamento da contestação. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao réu inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
6. Outrossim, a não realização de audiência de instrução não configura cerceamento do direito de defesa, tampouco afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, especialmente quando as partes ficam advertidas do prazo para indicação de testemunhas, conforme consignado em Ata de Audiência (ID 68378105). Não o fazendo, implica dispensa de prova oral e, consequentemente, a faculdade de o juiz dispensar a designação de audiência de instrução, julgando imediatamente a lide com base nos documentos então colacionados. Nesse sentido: Acórdão 1407906, 07145096120218070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2022, publicado no DJE: 28/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Quanto ao mérito recursal, é certo que no sistema processual civil brasileiro a regra geral é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II). Do que se observa do caso sob análise, ambas as partes trouxeram aos autos os elementos de prova que entendem dar suporte as suas alegações, sendo que, em juízo de valoração, entendeu o magistrado sentenciante que o vídeo de ID 68378116 mostrou-se como prova apta a demonstrar que faltou cautela ao autor na condução de seu veículo, quando não observou a distância de segurança entre os veículos, atitude que teria evitado a colisão na traseira do veículo da requerida.
8. As alegações do autor de que o referido vídeo estaria incompleto e fora de contexto não vieram acompanhadas de provas nesse sentido. Inclusive, afirma-se nesta oportunidade a desnecessidade de realização de perícia técnica, eis que o vídeo em questão é bastante esclarecedor em demonstrar a culpa do autor pelo evento danoso em que se envolveu. Ademais, não merece prosperar a alegação de incompetência do Juizado para processar e julgar o presente feito face à necessidade de realização de perícia, porquanto tal meio de prova far-se-á imprescindível no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis somente quando, após esgotados todos os meios de provas possíveis, depender a elucidação da controvérsia posta desse tipo de prova, o que não se presta ao caso vertente, diante do acervo probatório anexado aos autos.
9. O artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Por sua vez, o artigo 29, inciso II, assevera que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação do veículo e as condições climáticas.
10. Presume-se culpado o condutor que colide na traseira do veículo que segue à frente, cabendo àquele produzir prova suficiente para afastar essa presunção. Não comprovada a culpa do condutor que teve o seu veículo abalroado na parte traseira, consolida-se a culpa e a consequente obrigação de indenizar daquele que deu causa material ao acidente.
11. No caso dos autos, não conseguiu o recorrente desincumbir-se de seu ônus de provar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado, haja vista a ausência de elementos aptos a comprovarem sua versão acerca do evento danoso. Na ocasião do evento danoso, deveria o autor ter sua atenção redobrada na condução do seu veículo, guardando distância de segurança em relação ao veículo que trafegava a sua frente, na forma disposta no artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.
12. Dessa forma, não assiste razão ao recorrente, uma vez que, pelo exame do conjunto probatório, fica evidenciado que a causa determinante do acidente deu-se pelo fato de não ter tomado oscuidados indispensáveis à segurança de sua condução, dando causa à colisão na traseira do veículo da parte recorrida. Em casos como este, aquele que colide na traseira atrai para si a responsabilidade pelos danos causados.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
14. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa corrigida, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.